Tribunal: STF
Processo: Rcl 66780
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 020318-02.2013.5.04.0005, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma:



    “[...] Por ocasião da prestação de serviços, no período de 12.09.2011 a 15.01.2013, a relação havida entre as partes se deu por meio da empresa Ponto Extra.



    Desta forma, a relação havida entre as partes, por meio da empresa Ponto Extra, no período de 12.09.2011 a 15.01.2013, foi uma relação estritamente comercial de prestação de serviços para divulgação e intermediação de produtos farmacêuticos e outras avenças desta reclamante.



    Ora, as atividades contratadas são, totalmente acessórias em relação às que são desempenhadas por esta reclamante, o que revela a inexistência de qualquer vício ou fraude na contratação.



    Não obstante tais fatos, em primeira instância, foi reconhecido o vínculo de emprego sob alegação de que a prova dos autos evidenciou que o interessado se ativou em atividade fim desta reclamante.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Aduz que a “presente reclamação vem calcada em desobediência, pelas Cortes Trabalhistas, do precedente vinculante do julgamento ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual este Ex. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT, ainda que seja atividade-fim.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0020318-02.2013.5.04.0005, para fins de cassar a decisão atacada e em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252 - Tema 725 Repercussão Geral, julgando-se improcedente o vínculo de emprego indevidamente declarado pelos atos reclamados de IDs de3d84c, 71ae576, 9f25e53 do processo eletrônico, pje, e julgar improcedentes os pedidos da ação trabalhista em questão, invertendo-se os ônus da sucumbência. [...].” (doc. eletrônico 1, p. 14).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Observo, entretanto, que os atos reclamados que efetivamente mencionam o tema “terceirização” ou “vínculo de emprego” são (i) o acórdão do TRT4 que foi prolatado em 9/4/2015 (doc. eletrônico 15); (ii) o acórdão do TRT4 que negou seguimento ao recurso de revista em 28/6/2015 (doc. eletrônico 16); e (iii) acórdão do TST que negou seguimento a recurso de revista proferido em 15/8/2018 (doc. eletrônico 13).



    O único julgamento que ocorreu em data posterior à definição de tese na ADPF 324/DF e no Tema 725-RG, foi o dos embargos de declaração no agravo de instrumento no recurso de revista (28/2/2024). 



    No entanto, no mencionado julgado não houve a análise da questão ora debatida nos autos, limitando-se o TST a decidir sobre o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do referido recurso (doc. eletrônico 14). Assim, tal acórdão também não descumpriu os precedentes vinculantes, pois o tema sequer foi debatido.



    Portanto, inadmissível suscitar como parâmetro de controle desta reclamação os julgados proferidos por esta Suprema Corte nos paradigmas indicados uma vez que sequer existiam à época em que foram proferidos o ato impugnado.



    Assim, é incabível, no caso, utilizar como paradigma da reclamação a ADPF 324/DF e o RE 958.252-RG/MG - Tema 725-RG, julgados em 30/8/2018 e publicados em 5/9/2019. Como afirmado, os acórdãos do TRT4 e do TST que tratam efetivamente da questão foram prolatados antes do julgamento dos parâmetros invocados. 



    O Supremo Tribunal Federal entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. ATO VIOLADO ANTERIOR. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É incabível, no caso, suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. II - A agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT). III - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.606 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/12/2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 56.012 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/11/2022).



    Na mesma linha de entendimento, cito: Rcl 61.657/MG, DJe de 13/9/2023 e Rcl 65.370/MG, DJe de 29/2/2024, ambas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 34.519-AgR/ PB, DJe de 4/5/2020”).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator